Tribunal: TJDFT
Processo: 0744788-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO LIMINAR DA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
1. Ausente a probabilidade do direito, mantem-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.